Tribunal: TJMT
Processo: 1010339-81.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010339-81.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), A M MARTINS IMPORTACAO E EXPORTACAO - CNPJ: 26.781.815/0001-49 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (EMBARGANTE), DORVALINO CORREIA DA SILVA - CPF: 199.752.871-15 (EMBARGADO), ANA MARIA MARTINS - CPF: 265.957.611-49 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO CELEBRADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR – PRAZO PRESCRICIONAL – VINTENÁRIO NO CC DE 1916 E QUINQUENAL NO CC DE 2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – ART. 2.028 DO CC 2002 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA – INÉRCIA DO CREDOR EM RELAÇÃO À CONSTRIÇÃO DE BENS – APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA DEMANDA – ART. 487, II, DO CPC –

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam ao saneamento de algum dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão do mérito.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso e
extinguiu a lide nos termos do art. 487, II, do CPC.

O embargante alega
omissão da Câmara julgadora
pois
o feito não ficou paralisado entre os anos de 2000 e 2016.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão embargado ficou consignado com clareza que

o
término do Contrato objeto desta lide se deu na vigência do Código Civil de 1916, quando se aplicava o prazo vintenário. Assim, utiliza-se a regra de transição para apurar o período que deve ser considerado.

O art.
2.028 do CC/2002 enuncia que “
serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.

Dessa forma, uma vez que quando o Código Civil de 2002 entrou em vigor (11-1-2003) não havia decorrido mais da metade do prazo prescricional anterior, que era vintenário, considera-se o quinquenal, contado a partir da sua vigência.

Esta demanda tramita desde 1996, e entre os anos de 2000 e 2016 não teve absolutamente nenhuma movimentação do exequente, apesar de intimado várias vezes para essa finalidade. E em 2013 foi arquivada de forma provisória.

Sobre a matéria:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE INTERREGNO SUPERIOR A CINCO ANOS. CARACTERIZADA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de paralisação do feito executivo, sem que tal inércia possa ser atribuível exclusivamente
ao Poder Judiciário, merece parcial reforma o acórdão recorrido para reconhecer a consumação da prescrição intercorrente, declarando-se extinta, em consequência, a execução fiscal. 2. Agravo interno não provido”
. (STJ - AgInt no REsp 1594866 DF 2014/0206690-1, relator Min. Mauro Campbell Marques, julgamento em 22-10-2019, Segunda Turma,
DJe
de 28-10-2019).

Importante ressaltar que as diligências frustradas não interrompem o decurso do prazo, pois do contrário a dívida se tornaria imprescritível.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA.
1. A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes.
2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os
fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. Agravo interno não provido
”.

(AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgamento em 23-8-2022,
DJe
de 9-9-2022).

E ainda:

AgInt no AREsp 1165108/SC;

AgRg
nos
EDcl
no AREsp 775.087/PR.

Posto isso, está caracterizada a prescrição intercorrente.

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados pela Câmara julgadora, sendo evidente o mero inconformismo do embargante com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes
da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017,
DJe
de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024